Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748282-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida nos embargos opostos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) que julgou improcedentes os pedidos de extinção da execução principal, de indenização por danos morais e de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a verificação da hipótese de excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Ao julgador compete o dever de indeferir as provas desnecessárias ou inadequadas à resolução do litígio. 4. Versando os embargos sobre excesso de execução, compete ao embargante apontar o valor correto da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do pedido. 5. Verificada a desídia processual dos embargantes na indicação do valor correto da dívida e de questionar, em bases concretas, a higidez dos cálculos que instruem o processo de execução, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial para apurar suposto excesso de execução. 6. Não tendo os embargantes declinado os fatos a serem confirmados por meio de depoimentos de testemunhas, que legitimariam o pedido de indenização por danos morais, afasta-se, igualmente, a necessidade da produção da prova oral. 7. Diante do insucesso dos embargantes no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, é de rigor o desprovimento dos embargos à execução. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido e desprovido Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, III, §§ 2o e 4o, 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1686903, Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/04/2023; TJDFT, acórdão 193647, Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, §1o, e 917, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, ao exigir dos consumidores a apresentação imediata de demonstrativo atualizado da dívida, ignorando sua hipossuficiência e o fato de que os documentos necessários estão em poder do banco. Defende que, por se tratar de relação de consumo, deveria haver inversão do ônus da prova. Enfatiza que a hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor diante do banco justificava a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS; c) artigo 370 do CPC, por cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; d) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, buscando seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais e assegurado o direito à produção da prova pericial contábil e à consequente revisão do contrato. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092 E HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, incisos V e VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, e 370, 373, §1o, e 917, §§ 3o e 4o, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e à majoração dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092 E HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022, conforme ID 75428028. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028